Tribunal: TJDFT
Processo: 0709215-77.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709215-77.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WALTERLE ALVES PINHEIRO RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 4o, da Lei no 1.060/50, que se "considera necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família", valendo de prova para este fim a simples declaração da parte quanto à necessidade (1o §). Diante destes dispositivos, a jurisprudência dominante nos Tribunais do País, inclusive do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, tem caminhado no sentido de considerar inevitável a concessão do benefício, desde que requerido e instruído com a declaração do interessado, transferindo à parte contrária o ônus de impugnar o requerimento, demonstrando a capacidade do requerente. Entretanto, não se pode deixar de considerar que o artigo 5o, do mesmo diploma legal, ao estabelecer que o juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, deixou claro que a concessão do benefício não é automática, possibilitando ao julgador, à luz dos elementos constantes dos autos, decidir acerca da concessão do benefício. E o faz porque a intenção do legislador de 1950 e do Constituinte de 1988 foi atender aos reclamos daquele cidadão que efetivamente carece de condições para arcar com as despesas decorrentes do processo, possibilitando aos menos afortunados maior possibilidade de acesso à justiça, em igualdade de partes. Além disto, o referido diploma legal foi parcialmente recepcionado pela Constituição de 1988, que, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, impôs ao requerente o ônus da prova de insuficiência de recursos para o fim ali consignado, quando dispõe: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Necessário, pois, o exame, ainda que "ex officio", por parte do Juiz, da presença dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, pois, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. no 323279/SP, "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Na hipótese dos autos, embora tenha a parte autora declarado ser juridicamente pobre, declarou ser agente de polícia aposentado e os comprovantes de rendimentos indicam, claramente, que a parte autora tem condições suficientes para custear as despesas do processo, uma vez que percebe como salário bruto a importância de R$ 14.851,63 (quatorze mil oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos), conforme documento (ID. 21825853 – Pág. 2), valor muito superior aos R$ 1.100,00 do atual salário mínimo que recebe a maior parte da população, ou seja, equivalente a mais de 10 salários mínimos. Desta forma, diante da gritante diferença social entre a parte autora/apelante e a grande maioria da população brasileira, os verdadeiros destinatários da norma, transfere-se para esta o ônus de efetivamente demonstrar a necessidade do benefício. Mas deste mister a parte autora não se desincumbiu, razão pela qual INDEFIRO a pedido de concessão dos benefícios da Lei no 1060/50. Desse modo, intime-se o apelante para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 7 de abril de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito